Tribunal: TJSP
Processo: 1016988-36.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Pretensão ao reexame de parte do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Embargos rejeitados.